Tribunal: TJBA
Processo: 0501205-52.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501205-52.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MAYANNA CHRISTIELLE SILVA SEVERO Advogado(s): JUREMA CINTRA BARRETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). APLICAÇÃO DO TEMA 246 DA TNU. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Mayanna Christielle Silva Severo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que, ao julgar embargos de declaração, fixou o termo final do auxílio-doença acidentário (B91) em 29/07/2019 (data do laudo pericial), determinando a devolução dos valores recebidos após essa data, sob o fundamento de cessação da incapacidade. A autora pretende a reforma parcial da decisão, para que a DCB seja fixada na data da sentença (06/10/2020) ou, alternativamente, seja afastada a exigência de restituição dos valores percebidos, em razão da natureza alimentar do benefício e da manutenção da tutela antecipada posteriormente confirmada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em momento anterior à sentença — com base na data da perícia — viola o direito da segurada de requerer administrativamente a prorrogação do benefício, à luz do Tema 246 da TNU e do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada confirmada parcialmente em sentença de procedência, diante da natureza alimentar das prestações e da inaplicabilidade do Tema 692 do STJ ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da data de cessação do benefício (DCB) deve respeitar o direito do segurado de requerer administrativamente a prorrogação do auxílio-doença, conforme o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991, e o Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização, que estabelece o prazo mínimo de 30 dias, a contar da implantação judicial, para o pedido administrativo de prorrogação. 4. A fixação da DCB em data anterior à sentença — especialmente quando o benefício vinha sendo pago por força de tutela antecipada — contraria os princípios da proteção social, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, pois impede o exercício regular do direito de prorrogação e desconsidera o caráter alimentar da prestação previdenciária. 5. A determinação de devolução dos valores recebidos pela autora após 29/07/2019 não encontra respaldo jurídico, pois a tutela antecipada não foi revogada, mas confirmada parcialmente em sentença de procedência, que reconheceu o direito ao benefício durante substancial período. Tal situação afasta a aplicação do Tema 692 do STJ, que se limita aos casos de improcedência total do pedido e revogação da tutela. 6. Os valores percebidos de boa-fé em cumprimento de decisão judicial não são passíveis de restituição, diante da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e da confiança legítima depositada pelo segurado na tutela jurisdicional concedida. 7. Assim, mostra-se necessária a reforma parcial da sentença, fixando-se a DCB na data da publicação da sentença de primeiro grau, assegurando-se à autora o direito de requerer administrativamente a prorrogação do benefício, e afastando-se a devolução dos valores recebidos no período subsequente à data fixada na sentença recorrida IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada de modo a garantir ao segurado o prazo mínimo de 30 dias, a partir da implantação, para requerer administrativamente a prorrogação, nos termos do Tema 246 da TNU. 2. Não é cabível a devolução de valores recebidos de boa-fé por força de tutela antecipada confirmada, ainda que parcialmente, em sentença de procedência. 3. A fixação da DCB anterior à sentença viola os princípios da proteção social, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 60, §§ 8º e 9º; CPC/2015, arts. 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246; STJ, Tema 692; TJ-BA, Apelação Cível nº 8073983-72.2023.8.05.0001, Rel.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8101555-71.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.